Tribunal: TJDFT
Processo: 0740177-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740177-61.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARISETE CHAVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: 2P HEALTH CARE INTERLAR SISTEMA MEDICO DE HOSPITALIZACAO DOMICILIAR LTDA DECISÃO Intimada a agravante-executada para, em 5 dias, comprovar, mediante documentação idônea, a alegada hipossuficiência financeira, art. 99, § 2o, do CPC, a fim de permitir o exame do pedido de gratuidade de justiça, ou efetuar o preparo do recurso (id. 31527077), ela não se manifestou (id. 32202359). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque deserto, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 2 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora